Tribunal: TJSP
Processo: 2289302-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado- Prisão preventiva – Revogação– Impossibilidade- Custódia cautelar bem decretada – Garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal- Crime de inquestionável gravidade- Risco de reiteração delitiva -Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000080279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289302-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é impetrante
GUILHERME DANZI MARCONDES e Paciente CARLOS JOSÉ FONTES DE MOURA
JÚNIOR, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
CACHOEIRA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus no
2289302-61.2019.8.26.0000
Voto
16648
Impetrante:
Guilherme Danzi Marcondes
Paciente
Carlos José Fontes Moura Junior
Corréus
Marlon Rodrigues dos Santos e João Vitor Junqueira
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado- Prisão
preventiva Revogação Impossibilidade- Custódia cautelar bem
decretada Garantia da ordem pública, conveniência da instrução e
aplicação da lei penal- Crime de inquestionável gravidade- Risco
de reiteração delitiva -Constrangimento ilegal não evidenciado
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado por
Guilherme Danzi Marcondes em favor de Carlos José Fontes Moura Junior,
contra ato do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Cachoeira Paulista em
que alega constrangimento ilegal nos autos 1500594-61.2019.8.26.0102.
Esclarece que o paciente encontra-se preso
preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio na forma
tentada. Alega que não estão presentes os elementos autorizadores da
custódia preventiva.
Afirma
que
a
acusação
fundamenta-se
exclusivamente na palavra da vítima, a qual deve ser vista com ressalvas, pois
não está em consonância com as demais provas colhidas durante o inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
policial. Sustenta que nenhuma testemunha ou outro denunciado afirmaram
ter sido o paciente o autor dos disparos efetuados contra a vítima.
Ademais, o paciente em momento algum criou
dificuldades ou entraves ao normal andamento do inquérito ou do processo,
tendo se apresentado espontaneamente na delegacia de polícia da cidade de
Eunápolis/BA, onde estava trabalhando, assim que soube da decretação de
sua prisão.
Diante disso, requer o deferimento da liminar para
que seja concedida liberdade provisória em seu favor, comprometendo-se a
comparecer a todos os atos processuais. Juntou documentos.
Indeferida a liminar (fls. 139/142) e dispensadas
informações, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 146/150).
É o relatório.
2. A ordem deve ser denegada.
Consta da inicial acusatória que no dia 14 de
julho de 2019, o ora paciente Carlos José Fontes de Moura Júnior, vulgo
“Juninho Alemão”, juntamente com os corréus Marlon Rodrigues dos Santos
e João Vitor Junqueira, agindo com manifesto animus necandi, por motivo
fútil, tentaram matar Marcelo dos Santos Pinto, efetuando diversos disparos
de arma de fogo em sua direção, certo que o crime apenas não se consumou
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Aos 17 de dezembro de 2019, foi decretada a
prisão preventiva dos acusados.
Vale destacar, inicialmente, que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido,
julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF.
Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Ao contrário do alegado, a decisão, ainda que
concisa, preenche os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, o decreto prisional
não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos concretos da
conduta do agente Ao contrário do alegado, a decisão preenche os
requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a decretação da
excepcional custódia cautelar. Vale ressaltar ainda que, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Desta
forma,
a
decisão
atacada
preenche

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
plenamente os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus no
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015,
vu)
Estabelecidos tais pontos, de rigor enfatizar que
eventuais condições favoráveis não comprovados, aliás - , não afastam a
necessidade da análise dos quesitos autorizadores da excepcional custódia
cautelar. Não se olvide que “...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes.
O direito à liberdade provisória não decorre, automaticamente, do fato de
ser o agente primário e ter bons antecedentes...” (TJ-SP
HC no
2060382-03.2015.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de
Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
21/07/2015).
Assim, no caso vertente, as circunstâncias do caso
não autorizam a revogação do decreto preventivo, porquanto o delito
imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos
(art. 313, I, CP), bem como há prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, sendo a prisão necessária a garantia da ordem pública e
futura aplicação da lei penal. De mais a mais, em consulta aos autos de
primeiro grau, verifico que o paciente ostenta apontamentos criminais em seu
desfavor (fls. 93/96), estando presente, ao menos por ora, o risco de reiteração
delitiva. E, como bem destacou o d. Juízo de primeiro quando da decretação
da prisão preventiva, “Trata-se de gravíssimo crime contra a vida, homicídio
qualificado, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e
aparentemente ligado à briga de facções pelo tráfico de drogas,
circunstâncias essas que evidenciam a gravidade concreta do delito. A par
disso, verifica-se que os denunciados ostentam diversos outros apontamentos
em seus registros criminais (fls. 82/91 e 93/103), com anotação de crimes
graves, tais como roubo, tráfico ilícito de entorpecentes, e inclusive pela
prática do mesmo crime de homicídio, sendo que o denunciado João Vítor
ainda está sendo investigado por outra tentativa de homicídio em face da
mesma vítima destes autos (fl. 71)” (fls. 105 dos autos originários).
Diante disso, não se olvide, pois, que “na hipótese
dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da
segregação antecipada em relação ao primeiro recorrente. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a sua maior periculosidade, evidenciada pela reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
criminosa, tendo em vista que ostenta outras passagens pela polícia.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial
desta Corte, inquéritos e ações penais em curso também constituem
elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa,
justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública” (STJ, RHC, 70832/MG, Relator Joel Ilan Paciornik, Dje
01.08.2016, grifou-se).
E, ainda, sobre o tema, “lembre-se que para fins
processuais, vale dizer, cautelares, o magistrado deve focar os antecedentes
de modo geral” ( in Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, 15. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro. Forense: 2016).
Com efeito, a prisão se mostra neste momento
imprescindível para a garantia da ordem pública, porquanto se trata de delito
hediondo, colocando em risco a tranquilidade social.
Desta forma, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem, por ora, a necessidade de garantia da ordem pública,
restando totalmente justificada a manutenção do paciente no cárcere durante a
instrução criminal.
Por derradeiro, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei 13869/2019 ressalto que a manutenção do decreto preventivo
em questão não se encontra em desconformidade com as hipóteses legais, não
se tratando de situação na qual a concessão da ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não
se
evidenciou,
pois,
o
acenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
Relator